Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006915-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PROCEDÊNCIA – RÉU PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO E 6 MESES – PROCESSO PARALIZADO HÁ MAIS DE 11 MESES SEM PREVISÃO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
ORDEM CONCEDIDA
–
LIMINAR RATIFICADA
–
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS
DEMAIS TESES POR MEIO DAS QUAIS SE PRETENDEU A LIBERDADE DO PACIENTE –
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do feito e sem que a Defesa tivesse contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo acusado, em razão, da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se a restituição do
status libertatis
, sob pena, de ofensa ao Princípio da Razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Jackson Souza da Costa Silva Portela
, acusado do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, Lei no, 11.343/06), em que alega coação ilegal e aponta
como autoridade coatora o
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
manteve sua prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante sustentou:
a)
ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de
busca domiciliar realizada sem autorização judicial
;
b)
a
carência de
fundamentação
do decreto
preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP;
c)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
d)

suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
;
e)
existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente; e,
f)

excesso de prazo
para formação da culpa (Id. 163507686).

Anexou documentos (Id. 163507687 e seguintes).

Posterguei a análise da tutela de urgência
até a juntada das
informações judiciais
, as quais foram encaminhadas e anexadas sob Id. 165880161.

O pleito liminar foi deferido
, determinando-se ao Juízo
a quo
, a
expedição do respectivo Alvará de Soltura em favor do paciente,

sujeitando-o ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão

(Id. 166583162).

A Cúpula Ministerial opinou pel
o
conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela
concessão da ordem
, conforme sumário que segue:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) ilegalidade da busca domiciliar e provas colhidas; 3) pressupostos da prisão preventiva; 4) predicados pessoais; 5) ofensa ao princípio da presunção inocência; 6) suficiência de medidas cautelares. Pedido de relaxamento ou de liberdade provisória. Liminar deferida. Ação penal que envolve único fato criminoso [tráfico de drogas] e réu [o paciente]. Quadro processual [paciente segregado desde o dia 10.11.2021; resposta à acusação apresentada em 3.6.2022; instrução criminal sem previsão de início por suscitação de conflito de jurisdição, pendente de julgamento] que demonstra a paralisação da tramitação da ação penal há mais de 10 meses por fato não atribuível à defesa, enquanto o paciente aguarda preso há mais de 1 ano. Outorga de liberdade provisória recomendável, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Prejudicialidade das demais teses, especialmente o argumento defensivo de nulidade das provas obtidas por meio da busca familiar por ser matéria inerente à instrução e mérito da ação penal. Conhecimento inviável. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, conceder a ordem para outorgar liberdade provisória por constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Jackson Souza da Costa Silva Portela
, acusado da autoria do crime de Tráfico de drogas, vem sendo submetido a constrangimento ilegal diante da:
a)
ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar realizada sem autorização judicial;
b)
carência de
fundamentação

do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP;
c)
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
d)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
e)
existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e,
f)
excesso de prazo para formação da culpa.

Extrai-se dos autos que a equipe de policiais civis saiu em diligências para cumprimento de mandado de prisão e mandado de busca e apreensão expedidos em desfavor do paciente (em outra ação penal). Assim, deslocaram-se ao endereço indicado nos mandados (Rua 209, QD 56, Casa 16, no bairro Tijucal, Cuiabá/MT), contudo, apenas a genitora do paciente se encontrava no local, ocasião em que ela apontou o endereço em que o paciente poderia ser encontrado (Rua 9, QD. 21, Lote 17, bairro Altos do Coxipó, Cuiabá/MT). Neste último endereço, os policiais cumpriram o mandado de prisão e, em seguida, revistaram a residência em que o paciente se encontrava, onde
localizaram meio tablete de maconha, uma porção dessa mesma substância
,
papelotes para embalar droga e balança de precisão
.

Entretanto, apenas a título de esclarecimento, apesar das alegações do impetrante de que o ingresso na residência situada no endereço Rua 9, QD. 21, Lote 17, bairro Altos do Coxipó, Cuiabá/MT foi forçada, verifica-se que
o investigador de polícia
Mario da Silva Buller
declarou perante a autoridade policial que a entrada no imóvel foi autorizada pelo paciente
(Id. 163507688 - Pág. 19).

Quanto à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa
, a autoridade judiciária informou que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 10.11.2021; a denúncia foi oferecida em 7.12.2021;
o réu foi devidamente notificado e sua
defesa prévia aportou ao feito no dia 3.6.2022. Noticiou-se que, em 14.10.2022, o juízo embrionário declinou da competência em favor daquela 7a Vara Criminal, que, por sua vez, suscitou conflito de jurisdição.

O conflito de jurisdição foi remetido a esta instância revisora (Autos no. 1025670-74.2022.8.11.0000) e foi julgado improcedente em sessão realizada no dia 4.5.2023 (após o deferimento do pedido liminar neste
habeas corpus
).

Nesse contexto, nota-se que, por força da decisão vergastada neste
writ
, o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 10.11.2021 (há mais de 1 ano e 6 meses); a resposta à acusação foi apresentada em 3.6.2022 (há mais de 11 meses) e
a instrução criminal não tem previsão para se iniciar.

É verdade que o elastério processual decorreu da suscitação de conflito de jurisdição, o que pode justificar eventual delonga. No entanto,
in casu
, a tramitação da ação penal se encontra paralisada há mais de 10 meses, enquanto o paciente aguarda preso há mais de 1 ano e 6 meses.

Além disso, malgrado o paciente responder por outra ação penal, de alta complexidade, que envolve estruturada associação para o tráfico, não é este o caso dos autos em que
o paciente é o único réu
, denunciado por um fato criminoso,
inexistindo complexidade a justificar o excesso de prazo para formação da culpa.

Portanto, diante desse cenário, entendo que
há constrangimento ilegal decorrente do tempo de prisão cautelar do paciente
, sem que sequer tenha sido iniciada a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...)1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, a denúncia só foi ofertada quatro meses após a constrição cautelar. Mais de um ano depois do início do cárcere processual, não há nem sequer previsão para se principiarem os atos instrutórios - em ação penal com um único denunciado e sem complexidade. (...) Não há plausibilidade na dilação indeterminada de prazos, para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra verossímil justificar-se a prorrogação da custódia do paciente por período desmedido (...)” (HC n. 614.073/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Uma vez demonstrada sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida, com aplicação de medidas cautelares.”

(TJMT - N.U 1025519-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Por outro lado, tendo em vista que
Jackson Souza da Costa Silva Portela

reponde por outra ação penal
, em que se apura seu envolvimento com estruturada associação para o tráfico de drogas, aliada, essa condição,
à
gravidade concreta dos fatos
narrados nos autos de origem (apreensão de 350g de maconha e apetrechos comumente utilizados para o tráfico reiterado),
é imperioso, com fulcro no art. 282, I e II CPP
, que sejam impostas
outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, para que seja
resguardada a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, verifica-se que o magistrado
a quo
cumpriu a decisão liminar exarada neste
writ
, colocou o paciente em liberdade, aplicando-se as seguintes medidas cautelares:
a)
Recolhimento noturno das 22h às 05h;
b)
Manutenção do endereço atualizado nos autos; e,
c)
Monitoramento eletrônico (Id. 116332805 da Ação Penal no. 1017773-97.2021.8.11.0042).

Com a concessão da ordem de
habeas corpus
para reconhecer o excesso de prazo para formação da culpa, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor, ficam prejudicadas as demais teses por meio das quais se pretendia a colocação do paciente em liberdade.

Feitas as considerações necessárias, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
Writ
,
ratifico a liminar
e
concedo, em definitivo,

a ordem
impetrada em favor de
Jackson Souza da Costa Silva Portela
,

ficando prejudicada a análise das
demais teses em que se almejou a libertação do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023